Tribunal: TCU
Processo: 022.041/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10554/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, inciso I, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, em deferir o pedido de prorrogação de prazo formulado pela Universidade Federal do Pará, por mais por 15 (quinze) dias para cumprimento do subitem 1.7.2.1. e por 30 (trinta) dias para o cumprimento do subitem 1.7.2.2. do Acórdão 1858/2023-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.041/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Lourival Gomes da Silva Junior (XXX.058.202-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos - Seproc. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.